Tribunal: TJES
Processo: 0006701-07.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006701-07.2018.8.08.0047

APELANTE: ALESSANDRO DE ALMEIDA MERCEDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não merece prosperar a tese absolutória, tampouco o pedido de desclassificação para o crime de receptação.As provas produzidas evidenciam que o apelante, mediante grave ameaça (com o uso de arma de fogo) e por meio de concurso de agentes, abordou o carro conduzido por Francinny, subtraindo o veículo com todos os pertences que estavam em seu interior. Friso que tanto bens pertencentes a Francinny, quanto bens de propriedade de Sandra Marília foram afetados com a ação criminosa, o que justifica a incidência do concurso formal de delitos. 2. A fixação da pena base acima do mínimo legal justifica-se em razão dos antecedentes maculados do réu. Frise-se que a exasperação se deu em valor próximo a 1/6 (um sexto), o que se coaduna com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo excesso ou desproporcionalidade. Na terceira fase, incidem duas causas de aumento próprias do roubo: o uso de arma de fogo e o concurso de agentes. Diante deste fato, o juiz majorou a sanção em metade, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão. Correta a aplicação da majorante no aludido valor. O crime foi cometido de maneira mais elaborada, em quantidade mais significativa de agentes (três indivíduos). Além disso, a forma em que atuaram demonstrou ser mais perigosa, pois houve abordagem do carro em movimento em plena estrada. Não menos importante, o grupo agiu de maneira mais violenta, chegando a colocar a arma de fogo contra a cintura da vítima. Presente, ainda, o aumento relacionado ao concurso formal de delitos. Sobre este ponto, o juiz sentenciante aplicou a causa de aumento em 1/6 (um sexto), novamente de forma correta, pois estamos diante de dois delitos praticados na mesma circunstância. 3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006701-07.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO DE ALMEIDA MERCEDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
ALESSANDRO ALMEIDA MERCEDES
em face da sentença prolatada pelo
juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus
, que condenou o apelante nas sanções previstas no
art.
157, § 2º, incisos I e II, duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa
.

Em sede de razões recursais a defesa a absolvição do réu em razão da ausência de provas. De forma subsidiária, requer a desclassificação do crime de roubo para a receptação e a redução da pena imposta.

As contrarrazões foram apresentadas pelo MPES.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
ALESSANDRO ALMEIDA MERCEDES
em face da sentença prolatada pelo
juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus
, que condenou o apelante nas sanções previstas no
art.
157, § 2º, incisos I e II, duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa
.

Em sede de razões recursais a defesa pleiteia a absolvição do réu em razão da ausência de provas. De forma subsidiária, requer a desclassificação do crime de roubo para a receptação e a redução da pena imposta.

Após compulsar o altos, verifico que
a pretensão absolutória não merece prosperar
.

Isto porque a materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de fls. 25/29, auto de reconhecimento de fls. 10, auto de apreensão de fls. 18 e laudo de vistoria de fls. 20 dos autos físicos. Igualmente, a autoria está evidenciada por meio da
vasta prova oral colhida em juízo
.

Nesse sentido, a vítima Francinny, tanto em sede judicial, como em juízo, reconheceu o apelante como o autor do delito e forneceu detalhes sobre o modo de cometimento do crime.

De acordo com suas declarações, restou evidenciado: que enquanto dirigia, na companhia de Sandra Marília, ao passar por um radar, Francinny foi "fechada" por um Celta, tendo observado que um dos indivíduos que estava no veículo portava arma de fogo; que do interior do carro Celta saíram três pessoas, as quais ordenaram que a descida do carro conduzido por Francinny e Sandra Maria; que os indivíduos levaram bens pertencentes as duas mulheres; que dois dias após a subtração, Francinny foi acionada pela polícia, a qual noticiou ter encontrado o carro roubado; que reconheceu, na polícia, o ora apelante como sendo um dos indivíduos que cometeu o delito e que estava na posse da arma de fogo.

As declarações acima são corroboradas pelas
declarações de Sandra Marília Corcino
.

Além disso, é importante, também, analisarmos os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da investigação do caso, os quais reforçam a tese acusatória.

O PM Cristiano Araújo de Almeida, em juízo, relatou que: "
que o depoente é policial militar do Serviço de Inteligência e afirma que recebeu informações através do 190 de uma determinada pessoa que falou de um sujeito que estava dizendo que 'desta vez foi mais fácil que a outra', sendo uma afirmação aparente de prática de crime; Que a Polícia Militar se deslocou até o local informado e viu o veículo indicado que tinha sido objeto de roubo na noite anterior ou, ainda, dois dias antes da abordagem; Que, no momento em que o depoente foi até a Companhia fazer a consulta e identificou que o veículo tinha restrição de roubo/furto, mas quando retornou ao local, o veículo não mais se encontrava; Que, em seguida, os policiais militares começaram a fazer buscas para encontrar o veículo no bairro Nossa Senhora Aparecida e encontraram o veículo que estava sendo conduzido pelo denunciado Alessandro; Que o Alessandro disse que o carro era de um amigo dele e que ele mesmo tinha um Celta preto; [...] Que a vítima reconheceu o acusado Alessandro por foto
".

Outrossim, o PM Diego Ferreira Moura relatou que "
a vítima compareceu
na delegacia de polícia e o reconheceu como um dos autores do crime
".

Logo, não merece prosperar a tese absolutória, tampouco o pedido de desclassificação para o crime de receptação.

As provas acima delineadas evidenciam que o apelante, mediante grave ameaça (com o uso de arma de fogo) e por meio de concurso de agentes, abordou o carro conduzido por Francinny, subtraindo o veículo com todos os pertences que estavam em seu interior. Friso que tanto bens pertencentes a Francinny, quanto bens de propriedade de Sandra Marília foram afetados com a ação criminosa, o que justifica a incidência do concurso formal de delitos.

Tal conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 157, §2º, incs. I e II do CP.

Além disso, a ação é típica, ilícita e culpável, estando correta a condenação pela prática do crime patrimonial.

Passo, então, à análise da dosimetria da pena.

Sabe-se que a pena mínima prevista pelo tipo penal é de 04 (quatro) anos de reclusão e multa, tendo o magistrado de primeiro grau fixado a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, considerando como desfavoráveis, para tanto, os antecedentes criminais.

O valor escolhido para a exasperação aproxima-se do patamar de 1/6 (um sexto), o que se coaduna com a jurisprudência dos tribunais pátrios, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade.

Na segunda fase, presente a a circunstância atenuante do artigo 65, III, "d", do CPB, agiu de maneira acertada o juiz ao atenuar a pena em 09 (nove) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão, observando o enunciado sumular nº 231 do STJ.

Na terceira fase, incidem duas causas de aumento próprias do roubo: o uso de arma de fogo e o concurso de agentes. Diante deste fato, o juiz majorou a sanção em metade, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão. Entendo como correta a aplicação da majorante no aludido valor. O crime foi cometido de maneira mais elaborada, em quantidade mais significativa de agentes (três indivíduos). Além disso, a forma em que atuaram demonstrou ser mais perigosa, pois houve abordagem do carro em movimento em plena estrada. Não menos importante, o grupo agiu de maneira mais violenta, chegando a colocar a arma de fogo contra a cintura da vítima.

Presente, ainda, o aumento relacionado ao concurso formal de delitos. Sobre este ponto, o juiz sentenciante aplicou a causa de aumento em 1/6 (um sexto), novamente de forma correta, pois estamos diante de dois delitos praticados na mesma circunstância.

Assim, mantenho, definitivamente, a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não merece prosperar a tese absolutória, tampouco o pedido de desclassificação para o crime de receptação.As provas produzidas evidenciam que o apelante, mediante grave ameaça (com o uso de arma de fogo) e por meio de concurso de agentes, abordou o carro conduzido por Francinny, subtraindo o veículo com todos os pertences que estavam em seu interior. Friso que tanto bens pertencentes a Francinny, quanto bens de propriedade de Sandra Marília foram afetados com a ação criminosa, o que justifica a incidência do concurso formal de delitos. 2. A fixação da pena base acima do mínimo legal justifica-se em razão dos antecedentes maculados do réu. Frise-se que a exasperação se deu em valor próximo a 1/6 (um sexto), o que se coaduna com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo excesso ou desproporcionalidade. Na terceira fase, incidem duas causas de aumento próprias do roubo: o uso de arma de fogo e o concurso de agentes. Diante deste fato, o juiz majorou a sanção em metade, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão. Correta a aplicação da majorante no aludido valor. O crime foi cometido de maneira mais elaborada, em quantidade mais significativa de agentes (três indivíduos). Além disso, a forma em que atuaram demonstrou ser mais perigosa, pois houve abordagem do carro em movimento em plena estrada. Não menos importante, o grupo agiu de maneira mais violenta, chegando a colocar a arma de fogo contra a cintura da vítima. Presente, ainda, o aumento relacionado ao concurso formal de delitos. Sobre este ponto, o juiz sentenciante aplicou a causa de aumento em 1/6 (um sexto), novamente de forma correta, pois estamos diante de dois delitos praticados na mesma circunstância. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.